Tribunal: TJPA
Processo: 0805896-53.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805896-53.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RUBINELSON GONCALVES MELO

REQUERIDO: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por
Rubinelson Gonçalves Melo
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Penal nº
0005578-43.2013.8.14.0059
, tramitada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, na qual foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas privilegiado).

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

Redução da pena-base ao mínimo legal, com afastamento da valoração negativa dos vetores da culpabilidade, circunstâncias, consequências e da personalidade, por inidoneidade da fundamentação;

2.2.

Aplicação da fração máxima de
2/3
na causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III.

Razões de decidir

3.

As fundamentações utilizadas para negativar os vetores da culpabilidade, das consequências e da personalidade mostraram-se genéricas, abstratas e inerentes ao tipo penal, não se prestando à exasperação da pena-base, razão pela qual foram afastadas.

4.

Na terceira fase da dosimetria, considerando a ausência de fundamentação idônea para a aplicação de fração mais gravosa, fixou-se a redução máxima de
2/3
, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

5.

Diante da nova pena concretamente fixada em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, constatou-se a ocorrência da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva
, considerando o lapso temporal decorrido entre a publicação da sentença condenatória (29/07/2015) e o julgamento do recurso de apelação (17/10/2022).

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Revisão Criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Tese de Julgamento:
Redimensionamento da pena com aplicação da fração de
1/6 na primeira fase da dosimetria
(por uma circunstância judicial desfavorável), aplicação da
fração máxima de 2/3
na terceira fase (tráfico privilegiado) e reconhecimento da
prescrição intercorrente
com base na pena concretamente aplicada.

Dispositivo relevante citado:
Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante:
STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022; STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 18 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0805896-53.2025.8.14.0000

REQUERENTE:
RUBINELSON GONÇALVES MELO

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de Ação de Revisão Criminal proposta por
Rubinelson Gonçalves Melo
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Penal nº
0005578-43.2013.8.14.0059
, tramitada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, na qual foi condenado à pena de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de
466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas – modalidade privilegiada).

Em sede de apelação, foi dado improvimento ao apelo, na data de 17 de outubro de 2022, pela 3ª Turma de Direito Penal, relatoria da Desa. Eva do Amaral Coelho.

Em sua petição inicial, o revisionante requer, no mérito, o redimensionamento da pena. Fundamenta o pedido na alegada
inidoneidade da fundamentação utilizada para a valoração negativa dos vetores da primeira fase da dosimetria da pena
, sustentando que as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
circunstâncias
,
consequências
e da
personalidade
foram negativadas de forma genérica e vinculadas a elementos inerentes ao tipo penal. Além disso, requer a aplicação da
fração máxima de 2/3 prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
, sob o argumento de que a fração mais gravosa foi aplicada sem a devida fundamentação.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
, sendo deferido o pedido de
justiça gratuita
.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
, por meio da
10ª Procuradoria de Justiça Criminal
, opinou
pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional
.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de revisão criminal proposta por Rubinelson Gonçalves Melo, com fundamento no art. 621, inciso I e III, do Código de Processo Penal, visando a correção da dosimetria da pena que lhe foi imposta nos autos da Ação Penal nº 0005578-43.2013.8.14.0059, oriunda da Vara Única da Comarca de Soure/PA.

O revisionante alega, em síntese, nulidades na fixação da pena-base, sustentando a ocorrência de fundamentação inidônea, genérica e vinculada a elementos inerentes ao próprio tipo penal para a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, circunstâncias, das consequências e da personalidade. Além disso, pugna pela aplicação da fração máxima de 2/3 à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a ausência de fundamentação concreta para a redução mais gravosa.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, assiste razão ao revisionante em parte.

I – Da análise dos vetores do art. 59 do Código Penal

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa de quatro vetores: culpabilidade, circunstâncias, consequências e personalidade.

Todavia, à luz da análise técnico-jurídica e da jurisprudência consolidada, constata-se que as fundamentações para a valoração negativa da
culpabilidade
, das
consequências
e da
personalidade
padecem de inidoneidade e genericidade, razão pela qual devem ser desconsideradas.

Quanto à
culpabilidade
, a sentença apenas asseverou que o réu
"poderia evitar tal conduta, mas com consciência e predeterminação vinha praticando o tráfico ilícito de drogas"
, argumento manifestamente genérico e que descreve o próprio dolo inerente ao tipo penal. Ausente qualquer elemento concreto indicativo de especial reprovabilidade da conduta. O entendimento é no sentido de que a mera alusão à consciência da ilicitude, sem descrição de elementos peculiares ao caso, não autoriza a exasperação da pena-base (STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

No que tange às
consequências
, o magistrado singular baseou-se em generalidades sobre os efeitos deletérios do tráfico na sociedade, sem apontar qualquer repercussão específica, concreta e particularizada da conduta do revisionante além daquelas inerentes ao tipo penal. A jurisprudência é igualmente pacífica ao vedar a majoração da pena com base em considerações abstratas sobre a gravidade genérica do tráfico. (STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Quanto à
personalidade
, a negativação se deu pela simples existência de outros processos em andamento, o que contraria a Súmula 444 do STJ, segundo a qual inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser valorados negativamente para este fim.

Diferente, contudo, é a análise da
circunstância do crime
, que foi negativada com base no fato concreto de que o tráfico se desenvolveu em via pública, local frequentado por adolescentes, expondo-os ao contato direto com a atividade ilícita. Tal fundamentação é válida, uma vez que especifica um elemento fático concreto, devidamente extraído do conjunto probatório, demonstrando situação que extrapola a normalidade do tipo penal.

Assim, reconhece-se a nulidade parcial da dosimetria apenas quanto à valoração negativa dos vetores da culpabilidade, das consequências e da personalidade, mantendo-se a circunstância do crime como desfavorável.

II – Redimensionamento da Pena-Base

Feito o exposto, a pena-base deve ser redimensionada da seguinte forma:

·

Pena-base
: Mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, o que autoriza um acréscimo de 1/6, conforme aceito em nossa jurisprudência, que ora fixo em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

III – Segunda Fase – Circunstâncias Agravantes e Atenuantes

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena provisória em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

IV – Terceira Fase – Causa de Diminuição (Tráfico Privilegiado)

Quanto à fração de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, assiste razão ao revisionante. O Juízo de origem aplicou a fração mínima (1/3) sem qualquer fundamentação idônea, desconsiderando que o réu é primário, sem antecedentes com pena transitada em julgado, não há elementos probatórios indicativos de integração em organização criminosa e a quantidade de droga (7,808g de cocaína) não autoriza por si só a redução mais gravosa.

Nesses casos, o patamar de redução deve ser o máximo, de
2/3
, salvo fundamentação concreta e específica em sentido contrário.

Aplicando-se, portanto, a redução de 2/3
, o quantum final da pena privativa de liberdade será de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, diante da pena definitiva de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, bem como considerando que se trata de réu primário e ausentes circunstâncias judiciais preponderantes a indicar maior rigor, fixo o regime
aberto
, em consonância com o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Tratando-se de réu solto, não há falar em direito de recorrer em liberdade.

III – Da prescrição intercorrente

Verificado o redimensionamento da pena definitiva para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, impõe-se a análise da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena concretamente fixada.

Dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal que, para penas superiores a 1 (um) ano e não excedentes a 2 (dois) anos, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos.

No caso dos autos, observa-se que a sentença condenatória foi publicada em 29 de julho de 2015, conforme consta nos documentos acostados. Por sua vez, o julgamento do recurso de apelação somente ocorreu em 17 de outubro de 2022, conforme consta do respectivo acórdão.

Evidencia-se, assim, um lapso superior a 7 (sete) anos entre os marcos interruptivos da prescrição, período este que ultrapassa em muito o prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva, consoante o disposto nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal, com a consequente extinção da punibilidade do revisionante.

Ante o exposto,
conheço da revisão criminal e, no mérito, julgo-a parcialmente procedente
, para o fim de:

a) Redimensionar a pena de Rubinelson Gonçalves Melo para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, mantida a fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

b)
Declarar de ofício extinta a punibilidade de Rubinelson Gonçalves Melo pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente
, com fundamento nos artigos 107, IV, e 109, V, ambos do Código Penal.

É o meu voto.

Belém,
17 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/07/2025